Tribunal: TJSP
Processo: 1042252-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
MAGISTÉRIO – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA LEI 11.738/08 DE FORMA ESCALONADA PARA TODOS OS NÍVEIS, FAIXAS E CLASSES DA CARREIRA – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.